Tribunal: CARF
Processo: 10675.000279/2004-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.000279/2004-84
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-008.924 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
31 de julho de 2020
Recorrente
AGROPECUÁRIA LAGOA DO XUPÉ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 1999
ÁREA TRIBUTÁVEL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ADA.
DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO PARA FATOS GERADORES ATÉ
O EXERCÍCIO DE 2000.
A não apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo
IBAMA, ou órgão conveniado, não pode motivar o lançamento de ofício
relativo a fatos geradores ocorridos até o exercício de 2000. Súmula Vinculante
CARF no 41.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado), Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente a
conselheira Ana Paula Fernandes.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.000279/2004-84
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.924 - CSRF/2a Turma
Processo no 10675.000279/2004-84

Relatório
O presente processo trata de exigência de Imposto Territorial Rural (ITR) do
exercício de 1999, acrescido de multa de ofício e juros de mora, relativo ao imóvel denominado
“Fazenda Olaria” (NIRF 1.431.826-1), localizado no Município de Vazante/MG.
Em sessão plenária de 15/06/2009, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 3801-00.158 (fls. 75/79), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 1999
ITR. OS VALORES LANÇADOS NA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A
PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR, DEVEM SER DEVIDAMENTE
COMPROVADOS PELO CONTRIBUINTE.
Não assiste razão à recorrente em suas alegações recursais por não comprovar os
valores lançados em sua DITR em face da ausência de laudo técnico que possa ilidir o
trabalho fiscal, realizado dentro dos parâmetros da legalidade.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao recurso.
Cientificado do Acórdão no 3801-00.158 em 13/08/2010 (fl. 84), o contribuinte,
por meio de seu representante legal, interpôs, em 30/08/2010, o Recurso Especial de fls. 85/106.
O presente processo já se encontrava na fase de exame de admissibilidade do
Recurso Especial, quando foi julgado novamente, exarando-se o Acórdão 2201-01.676, de
10/07/2012 (fls. 125/134).
Após ser cientificada do Acórdão 2201-01.676, a Fazenda Nacional interpôs o
Recurso Especial de fls. 137/144, que não foi admitido, conforme despachos de fls. 145/151 e
152/153.
A DRF de Uberlândia/MG, ao constatar o lapso do segundo acórdão, interpôs os
embargos de fls. 158, que foram acolhidos como embargos inominados para sanar o referido
vício, conforme Acórdão de Embargos 2202-002.351 (fls. 161/163), que declarou a nulidade do
Acórdão no 2201-01.676, de 10 de julho de 2012, e de todos os atos dele decorrentes,
determinando o retorno do processo ao seu curso normal a partir do Acórdão no 3801-00.158, de
15 de junho de 2009.
Assim, o Recurso Especial apresentado pelo contribuinte às fls. 85/106, em face
do Acórdão no 3801-00.158, foi analisado com base no art. 67, do Anexo II, do Regimento
Interno do CARF ora em vigor, aprovado pela Portaria MF no 343.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento parcial, conforme despacho de
19/09/2016 (fls. 174/178), para que seja rediscutida a matéria necessidade de apresentação do
ADA - Ato Declaratório Ambiental para exclusão das áreas de proteção ambiental da
tributação do ITR/1999.
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.924 - CSRF/2a Turma
Processo no 10675.000279/2004-84

À guisa de paradigma, foram apresentados os Acórdãos 302-36.753 e 302-38.681,
assim ementados:
Acórdão 302-36.753
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – ÁREA DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
-
NÃO
APRESENTAÇÃO
DE
ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA).
A não apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA, fornecido pelo IBAMA, ou
mesmo falta de comprovação de que tenha sido requerido dentro do prazo legal, por si
só, não serve para descaracterizar a existência da área de preservação permanente
declarada pelo Contribuinte.

Acórdão 302-38.681
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 1997
Ementa: IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - BASE DE CÁLCULO — EXCLUSÃO
DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE DESNECESSIDADE DE ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL DO IBAMA.
O Imposto Territorial Rural - ITR é tributo sujeito a lançamento por homologação que,
nos termos da Lei 9.393/96, permite da exclusão da sua base de cálculo a área de
preservação permanente, sem necessidade de Ato Declaratório Ambiental do IBAMA.

Em seu apelo, o contribuinte apresenta as seguintes alegações:
- a legislação indicada no acórdão recorrido restou revogada pela Medida
Provisória n° 2.166/2001, que ao introduzir o § 7° no art. 10 da Lei n° 9.393/96, tomou
inexigível a necessidade de comprovação da existência de área de preservação permanente e de
reserva legal mediante apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA;
- a Medida Provisória 2.166/2001 desobrigou expressamente a comprovação da
existência de ditas não tributáveis mediante a apresentação do ato declaratório ambiental;
- o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência dominante do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, sendo medida de justiça dispensar a recorrente de apresentar
comprovação de Áreas não tributáveis mediante Ato Declaratório Ambiental.
Ao final, o contribuinte requer seja conhecido e provido o recurso, reformando-se
a decisão recorrida.
Cientificada em 03/01/2017 (Despacho de Encaminhamento à fl. 192), a Fazenda
Nacional não apresentou Contrarrazões (fl. 193).

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho - Relator
O Recurso Especial interposto pelo contribuinte é tempestivo e atende aos demais
pressupostos de admissibilidade, portanto deve ser conhecido. Não foram oferecidas
Contrarrazões.
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.924 - CSRF/2a Turma
Processo no 10675.000279/2004-84

O Recurso Especial visa rediscutir a necessidade de apresentação do Ato
Declaratório Ambiental – ADA para exclusão das áreas de proteção ambiental da tributação do
ITR/1999.
No caso vertente, impõe-se a observância da Súmula CARF 41:
A não apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo IBAMA, ou
órgão conveniado, não pode motivar o lançamento de ofício relativo a fatos geradores
ocorridos até o exercício de 2000.
Destaque-se que a sobredita Súmula é de aplicação vinculante, nos termos da
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018.
Assim, o recurso deve ser provido, afastando-se a glosa das áreas de proteção
ambiental, motivada pela ausência de apresentação do ADA.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Contribuinte e,
no mérito, dou-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital